Tribunal: TJSP
Processo: 1008400-97.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de 90% dos valores pagos. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Aplicabilidade do CDC. Contrato que impõe somente obrigações aos promitentes compradores, sem sequer definir um prazo para a entrega do empreendimento. Evidente desequilíbrio contratual.

Ementa:
Apelação. Ação de declaração de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de 90% dos valores pagos. Compromisso de compra e venda de imóvel. Sentença de procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Aplicabilidade do CDC. Contrato que impõe somente obrigações aos promitentes compradores, sem sequer definir um prazo para a entrega do empreendimento. Evidente desequilíbrio contratual. Culpa das rés pela rescisão do contrato. Caso fortuito ou força maior não caracterizados. Restituição dos valores pagos, em uma única parcela. Súmula n. 543 do STJ e Súmula n. 3 do TJSP. Pedido formulado pelos autores na inicial foi de devolução de 90% das quantias pagas. Mantida a sentença que condenou as rés à devolução desse percentual. Vedação ao julgamento "ultra petita". Inexistência de recurso dos autores. Recurso desprovido.